Tribunal: CVM
Processo: 19957-008246-2019-77 (RJ-2012-07353)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-08-20
Data de publicação: 2019-08-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/7353
(19957.008246/2019-77)

Data do julgamento: 20/08/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Cláudio Denis Maksoud
Henry Maksoud Neto
Hidroservice Engenharia Ltda.

Ementa: Exercício abusivo do poder de controle e descumprimento do dever de
lealdade
por
parte
dos
administradores
da Hidroservice
Amazônia
S.A.
Agropecuária e Industrial em transações de Títulos da Dívida Agrária. Infração ao
art. 117, §1o, alínea ‘f’, da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 155, II, da Lei no
6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/76, decidiu:

1 . Aplicar à Hidroservice Engenharia Ltda., na qualidade de acionista
controladora direta da Hidroservice Amazônia S.A., a penalidade de multa
pecuniária de R$7.592.424,63 (sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), equivalente a
uma e meia a vantagem economia obtida, por firmar contratos de mútuo com
a sua controla em condições não equitativas, por infração ao art. 117, §1o,
alínea ‘f’, da Lei no 6.404/76;

2. Aplicar ao acusado Cláudio Denis Maksoud, na qualidade de conselheiro
de administração da Hidroservice Amazônia S.A., a penalidade de multa
pecuniária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por omissão em relação à
falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados
entre a Companhia e a sua controladora, a Hidroservice Engenharia Ltda., por
Diário Eletrônico da CVM em
08/10/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 255 (0841327) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 1

infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/76; e

3. Aplicar ao acusado Henry Maksoud Neto, na qualidade de conselheiro de
administração
da
Hidroservice Amazônia
S.A., a
penalidade
de multa
pecuniária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por omissão em relação à
falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados
entre a Companhia e a sua controladora, a Hidroservice Engenharia Ltda., por
infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da
decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Flavia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado
Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 17/09/2019, às 12:17, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 17/09/2019, às 14:24, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0841327 e o código CRC E4701F22.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0841327 and the "Código CRC" E4701F22.
Extrato de Sessão de Julgamento 255 (0841327) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2012/7353
Reg. Col. 8937/2013

Acusados:
Cláudio Denis Maksoud

Henry Maksoud Neto

Hidroservice Engenharia Ltda.

Assunto:
Exercício abusivo do poder de controle e falta de dever de lealdade de
administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial,
em transações de Títulos de Dívida Agrária (infração aos artigos 117, § 1o,
alínea “f”, e 155, II, da Lei no 6.404/1976)
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a eventual responsabilidade de
acionistas controladores e administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e
Industrial (“Hidroservice” ou “Companhia”), por supostas irregularidades em transações da
Companhia com sua controladora direta, Hidroservice Engenharia Ltda. (“Hidroservice Ltda.”).
2.
Foram acusados a Hidroservice Ltda., por infração ao art. 117, §1o, “f”,1 da Lei no
6.404/1976, e os administradores Cláudio Denis Maksoud (“Cláudio Maksoud”) e Henry
Maksoud Neto, por infração ao art. 155, II,2 da mesma lei, o primeiro na qualidade de diretor
executivo e conselheiro de administração e o segundo de conselheiro de administração.

1 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1o São
modalidades de exercício abusivo de poder: (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou
de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
2 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado: (...) II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 2 de 10

3.
Também foi acusado o acionista controlador indireto e diretor presidente e presidente
do conselho de administração da Hidroservice, Henry Maksoud, por infração aos artigos 117,
§1o, “f”, 154, caput, e §2o, “a”,3 c/c o art. 245,4 e 156,5 todos da Lei no 6.404/1976.
4.
Porém, como adiante relatado, em 17.4.2014 ocorreu o seu falecimento (fls. 421),
tendo o Colegiado, em 24.6.2014, declarado extinta a sua punibilidade e determinado o
arquivamento do processo em relação a ele (fls. 424-425).
5.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ2010/181, aberto
pela Superintendência de Orientação a Investidores (“SOI”) a partir de reclamação protocolada
em 16.8.2010, por J. C. S. (“Reclamante”), acionista da Companhia, detentora de 6,87% de seu
capital social (fls. 01-02).
II.
FATOS
6.
A Hidroservice, sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais, ou,
simplificadamente, companhia incentivada, possuía à época dos fatos seu controle acionário
detido pela Hidroservice Engenharia Ltda., possuidora de 71,89% das ações ordinárias e 3,29%
das preferenciais, representativas de 33,27% do capital social da Companhia (fls. 141-142).
7.
A Hidroservice Engenharia Ltda. tinha como quotistas Henry Maksoud, Cláudio
Maksoud e Henry Maksoud Neto, com, respectivamente, 998.000, 1.000 e 1.000 quotas do
capital social (fl. 137).
8.
Em 20.7.2005, a Hidroservice teve todo seu ativo imobilizado desapropriado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”)6 (fls. 71-74).
9.
O valor da desapropriação foi fixado em R$ 26.000.000,00, do qual R$
20.007.970,00 foram pagos por meio de 237.072 Títulos de Dívida Agrária (“TDA") (fl. 73),

3 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) § 2° É vedado
ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
4 Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora
ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições
estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas
perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.
5 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse.
6 O principal ativo operacional da Hidroservice, conhecido como “fazenda Amazônia” foi declarado de interesse
social para fins de reforma agrária por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União em 22.4.2004, quando
foi instaurado processo de desapropriação pelo INCRA, que levou ao acordo sobre a indenização a ser paga, em
20.7.2005 (fls. 66-69)
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 3 de 10

títulos que, nos termos do art. 8° do Decreto n° 578/1992, têm remuneração de 6% ao ano, mais
correção monetária pela TR.
10.
Em 1.9.2005, a Companhia cedeu e transferiu à sua controladora Hidroservice Ltda.,
em vários lotes, 191.080 TDAs, com valor de face total de R$ 16.115.099,84. Na mesma data, os
lotes foram alienados à Albatross CCV S/A, pelo montante de R$ 11.295.907,88, o que resultou
em um deságio médio de 30,0% em relação ao valor de face (fls. 67, 76-89).
11.
Em contrapartida, também em 1.9.2005, Hidroservice e Hidroservice Ltda. firmaram
um contrato de mútuo (fls. 143-144), no qual a segunda declarou haver recebido da primeira a
quantia de R$ 7.299.575,00, valor esse a ser resgatado no prazo de 36 meses da assinatura e
sobre o qual incidiria correção monetária pela TR. O montante mutuado foi registrado pela
Companhia no ativo realizável a longo prazo, nas demonstrações financeiras de 31.12.2005 (fl.
97).
12.
A diferença entre esse valor e o obtido com a alienação dos TDAs, R$ 3.996.332,88,
foi utilizada, na quase totalidade, para quitar um débito de R$ 3.912.374,00 da Companhia com
sua controladora, registrado no passivo exigível a longo prazo, nas demonstrações financeiras da
Hidroservice de 31.12.2004 (fl. 97).
13.
Outros lotes de TDAs foram transferidos para a Albatross diretamente pela
Companhia. Em 31.8.2005, foi negociado um lote de 11.059 títulos, com valor de face de R$
946.208,04, por 514.055,37, deságio de 45,7%, e outro de 1.778, com valor de face de R$
152.125,68, por 89.547,76, deságio de 41,1% (fls. 67, 91-92).
14.
Já em 16.2.2006, foi transferido um lote de 33.155 TDAs, com valor de face de R$
2.794.303,40, por R$ 1.356.456,26, deságio de 51,5% (fl. 67, 90).
15.
A Hidroservice e a Hidroservice Ltda. firmaram, em 30.4.2006, outro contrato de
mútuo (fls. 145-146), pelo qual a segunda emprestou à primeira a quantia de R$ 1.570.000,00,
valor esse a ser resgatado no prazo de 28 meses da assinatura e sobre o qual incidiria correção
monetária pela TR.
16.
Com isso, nas demonstrações financeiras de 31.12.2006, o ativo realizável a longo
prazo passou a registrar um valor de R$ 9.033.017,00 (fl. 157). Em 31.12.2010, saldo era de R$
9.562.134,42 (fl. 158), fazendo a área técnica concluir que os mútuos não foram resgatados nos
prazos previstos, conforme itens 11 e 16 acima.
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 4 de 10

17.
Inquirida pela SOI em 8.9.2010 (fl. 56)7, a respeito da reclamação recebida pela
CVM, em especial sobre os deságios praticados na transferência das TDAs e sobre o fato de que,
nos contratos de mútuo, se pactuou uma remuneração pela variação da TR, enquanto os títulos
recebidos pela Companhia na desapropriação pagavam uma taxa de 6% ao ano, mais a variação
da TR, nos termos do art. 8° do Decreto n° 578/1992, a Companhia alegou que o deságio seguiu
a prática de mercado, apresentando a tabela a seguir, com a consolidação dos lotes de TDAs
transacionados (fls. 66-69):

Tabela 1: Lotes de TDAs transferidos pela Hidroservice ou Hidroservice Ltda.
Data
Quant.
TDAs
Valor TDAs –
R$
Valor Venda –
R$
% Deságio
Médio
Finalidade
31/08/05
11059
946.208,04
514.055,37
-45,7%
Pagt. Advogados
31/08/05
1778
152.125,68
89.547,76
-41,1%
Pagt. Advogados
01/09/05
78664
6.629.801,92
4.405.612,15
-33,5%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
48495
4.087.158,60
2.993.653,88
-26,8%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
34639
2.919.374,92
1.917.101,82
-34,3%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
20784
1.751.675,52
1.490.485,86
-14,9%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
4796
410.345,76
270.879,85
-34,0%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
2055
175.825,80
134.859,02
-23,3%
c/c e Mútuo HS
01/09/05
1647
140.917,32
83.315,30
-40,9%
c/c e Mútuo HS
16/02/06
33155
2.794.303,40
1.356.456,26
-51,5%
Mútuo HS
Total
237072
20.007.736,96
13.255.967,27
-33,7%

18.
Na mesma correspondência, a Companhia afirmou que parte dos valores – R$
1.560.000,00 – teria sido utilizada para pagamento de honorários de advogados que atuaram no
processo de desapropriação, conforme notas fiscais de serviços que apresentou, datadas de
26.8.2005 e 19.9.2005 (fls. 94-95).
19.
Também declarou que as assembleias gerais ordinárias da Companhia de 2.5.2006 e
de 31.5.2007 aprovaram as demonstrações financeiras e as contas dos administradores relativas
aos exercícios sociais de 2005 e 2006, respectivamente, em que foram firmados os contratos de
mútuo.
20.
Acrescentou que a Reclamante, assim como a maioria dos acionistas minoritários da
Hidroservice, somente ingressou na sociedade em 26.10.2005, após adquirirem ações em leilão
do Fundo de Investimento da Amazônia (“FINAM”), posteriormente, portanto, à transferência
das TDAs (fls. 100-108).

7 OFÍCIO/CVM/SOI-SP//No0215/10
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 5 de 10

21.
Por fim, em relação à remuneração pactuada nos contratos, a Companhia declarou
que ela não guardava relação com aquela incidente sobre as TDAs, fixada no Decreto n°
578/1992, pois no caso dos mútuos a taxa se referia à remuneração acordada entre as partes,
como livremente lhes permitiria a legislação.
22.
Em 13.1.2012 e 30.1.2012 (fls. 122-123, 132-133)8, a SEP solicitou informações a
Henry Maksoud acerca da composição acionária e da administração da Companhia, solicitando
também a manifestação de todos os administradores e acionistas controladores pessoas físicas
sobre a eventual falta de comutatividade nos contratos de mútuo.
23.
Em 19.1.2012 e 6.02.2012 (fls. 126-131, 136-156), Henry Maksoud enviou as
informações solicitadas, inclusive a declaração conjunta dele próprio, de Cláudio Maksoud, de
Henry Maksoud Neto e da Hidroservice de que houve comutatividade no nos contratos de mútuo
celebrados entre a Companhia e a Hidroservice Ltda.
III.
TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 200-219)
24.
Primeiramente, o termo de acusação apontou que o art. 1o da Instrução CVM no
265/1997 estabelece que as companhias incentivadas são disciplinadas e fiscalizadas de acordo
com o contido no Decreto-Lei 2.298/1986 e com o disposto nesta Instrução. Nesse sentido, o art.
3°, III, do referido Decreto-Lei, dispõe que, no exercício de suas atribuições, a CVM poderá
“aplicar aos infratores deste Decreto-Lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/76), das
normas por ela expedidas, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar, as penalidades previstas na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976”.
25.
Quanto aos fatos, a SEP entendeu que os elementos presentes nos autos não
permitem concluir que o percentual de deságio aplicado na alienação dos TDAs recebidas pela
Hidroservice tenha sido superior ao utilizado pela prática de mercado. O valor de face dos títulos
representava o valor que eles teriam caso fossem resgatados na data de seu vencimento e, no
caso em tela, o prazo de resgate variava entre dois e vinte anos a partir da data de sua emissão,
dependendo do título, o que justificaria o deságio praticado na alienação feita após a emissão.
26.
A área técnica não identificou, portanto, irregularidade na aceitação pela
Hidroservice da taxa de deságio aplicada na alienação das TDAs recebidas na desapropriação,
que totalizavam R$ 20.007.736,96 e foram negociados por R$ 13.255.967,27, com deságio
médio de 33,7%, conforme a Tabela 1 acima.
27.
Porém, no tocante à remuneração paga pela Hidroservice Ltda. à Companhia nos
contratos de mútuo, limitada à variação da TR, a SEP entendeu que houve benefício à

8 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No016/12 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No016/12.
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 6 de 10

controladora em detrimento da controlada, pois os TDAs que esta última recebeu na
desapropriação dos ativos pagavam uma taxa de TR mais 6% ao ano.
28.
Assim, apesar da manifestação dos Acusados de que houve comutatividade nos
contratos de mútuo firmados entre controladora e controlada, a SEP concluiu que em função das
condições em que foram celebrados, os referidos contratos não são comutativos.
29.
Como forma de explicitar ainda mais esta falta de comutatividade, o termo de
acusação exemplificou com um cenário hipotético em que a Companhia não houvesse celebrado
os contratos, mas alienado diretamente os TDAs e aplicado o resultado na caderneta de
poupança. Na medida em que ela teria obtido com esse investimento conservador, à época, uma
remuneração de 0,5% ao mês mais a correção monetária pela TR, seu ganho teria sido superior
ao estipulado nos contratos de mútuo.
30.
Ademais, de acordo com os contratos, que tinham prazo determinado, os valores
mutuados deveriam ter sido resgatados em setembro e agosto de 2008, para o primeiro e o
segundo contrato, respectivamente. Porém, o termo de acusação verificou que a controladora não
restituiu o valor devido à Hidroservice nos prazos estipulados (V. item 17 acima), indicando
descumprimento aos referidos contratos e evidenciando ainda mais a desvantagem financeira
para a Companhia.
31.
Diante do exposto, considerando que os TDAs recebidos pela Hidroservice eram
remunerados pela TR mais 6% ao ano e que os contratos de mútuo estabeleceram remuneração
somente pela TR, e que os empréstimos não foram resgatados no prazo fixado, a SEP concluiu
que as transações formalizadas através desses contratos não foram comutativas e não
representaram o melhor interesse da Companhia.
32.
Concluiu a SEP, portanto, que restou demonstrado o exercício abusivo do poder de
controle por parte da Hidroservice Ltda., controladora direta da Hidroservice, na modalidade
prevista na alínea “f” do § 1o do art. 117 da Lei no 6.404/1976, “contratar com a companhia,
diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de
favorecimento ou não equitativas”.
33.
Por fim, a SEP apontou que Cláudio Maksoud, diretor executivo e conselheiro da
Hidroservice, e Henry Maksoud Neto, conselheiro, mesmo não tendo deliberado pela concessão
dos empréstimos, não apenas teriam se omitido na proteção dos direitos da Companhia “como,
ainda, atestaram a posteriori, quando provocados pela CVM, que os contratos foram realizados
em condições comutativas (fl.156)”.
34.
Apesar de eles não terem participado diretamente da celebração dos contratos,
assinados somente por Henry Maksoud pelas duas partes, a área técnica considerou que eles
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 7 de 10

teriam permanecido inertes ao longo dos anos, inclusive diante do não pagamento dos valores
devidos pela Controladora, em um comportamento desleal para com a Hidroservice.
35.
Teriam, assim, deliberadamente se omitido na proteção dos direitos da Companhia
durante a execução dos contratos de mútuo, em infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/1976.
IV.
RESPONSABILIDADES
(i) Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização da Hidroservice Ltda., na
qualidade de controladora direta da Hidroservice, por infração ao art. 117, § 1o, alínea “f”, e de
Cláudio Maksoud, na qualidade de diretor executivo e conselheiro de administração da
Companhia, e Henry Maksoud Neto, na qualidade de conselheiro de administração, por infração
ao art. 155, II, dada mesma lei.
V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE ( FLS. 188-197)
36.
Examinada a primeira versão do termo de acusação (fls. 168-186), a Procuradoria
Federal Especializada – PFE sugeriu a imputação à Hidroservice Ltda., juntamente com Henry
Maksoud, a responsabilidade pelo exercício abusivo do poder de controle. Também sugeriu
mudanças nas imputações feitas aos outros acusados.
37.
As sugestões feitas pela PFE foram contempladas pela SEP, tendo o termo de
acusação sido retificado e emitido em 19.9.2012 (fls. 200-219), nos termos relatados na seção
anterior.
VI.
RAZÕES DE DEFESA ( FLS. 257-264)
38.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram, em 14.11.2012, defesa conjunta
em que, preliminarmente, alegaram estar a Reclamante utilizando-se de serviços públicos em
litígio que teria caráter privado, por ser a Hidroservice uma companhia de capital fechado.
Aduziram que apesar de a legislação obrigar a Companhia a ter registro e submeter-se à
jurisdição da CVM, não haveria interesse do mercado a justificar a atuação da Autarquia, pois
acionistas de companhias fechadas seriam investidores sofisticados, que teriam meios de. por si
só, defender seus interesses quando se sentissem descontentes com a administração.
39.
Faltariam ao presente caso, portanto, os pressupostos que embasam a atuação
fiscalizatória da CVM. Argumentaram que, mesmo na hipótese de a Autarquia seguir com o
processo, “os standards de comportamento de administradores e controladores exigidos pelas
normas e jurisprudência desta CVM devem ser substancialmente relativizados”.
40.
Quanto ao mérito, alegaram, em primeiro lugar, que os contratos de mútuo
celebrados entre a Hidroservice e sua controladora seriam regulares e compatíveis com o
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 8 de 10

interesse da Companhia, pois não eram gratuitos e, portanto, não configuraram prática de
liberalidade pelos administradores. Ao contrário, os contratos tiveram por remuneração a TR,
taxa de referência do sistema financeiro e que, segundo defendem, seria um índice “corriqueiro e
compatível com as práticas de mercado, considerado inclusive ‘abusivo’ pelos mutuários do
Sistema Financeiro Nacional”.
41.
A TR poderia, assim, segundo os Acusados, servir perfeitamente para remunerar os
contratos de mútuo objeto de questionamento, não podendo, tais contratos, serem considerados
não comutativos.
42.
Em segundo lugar, a defesa aponta que antes da formalização dos mútuos a
Hidroservice mantinha dívida de longa data com a Hidroservice Ltda., desde a fase pré-
operacional da Companhia, sem que incidisse juros sobre os valores emprestados. Portanto, seria
evidente que a Hidroservice obteve uma vantagem às custas de sua controladora e, por mais que
os contratos de mutuo firmados posteriormente fossem considerados fora dos “padrões do
mercado”, ele poderiam, na visão dos Acusados, ser considerados comutativos, haja vista o
respeito à lógica econômica praticada entre as duas sociedades.
43.
Ademais, a defesa afirma que não houve desrespeito ao art. 8° do Decreto n°
578/1992, pois esse dispositivo disciplina a forma de remuneração dos TDAs e não dos contratos
de mútuo, cujos termos foram entabulados pelas partes. Os TDAs teriam sido usados apenas
como uma referência para os contratos de mútuo, visto que seriam alienados com determinado
deságio, deságio esse que a própria CVM reconheceu ter sido regular e conforme ao praticado no
mercado.
44.
Logo, defendem que as operações de empréstimo questionadas teriam sido regulares,
pois não há norma legal que discipline a forma de remuneração de contratos de mútuo firmados
entre empresas ligadas.
45.
Por conseguinte, não teria havido abuso de poder, conflito de interesse nem ato de
liberalidade praticado por Henry Maksoud, tampouco abuso de poder de controle por parte da
Hidroservice Ltda.
46.
Por sua vez, Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto também não poderiam ser
sancionados, uma vez que nenhum dos dois tomou parte nos negócios questionados, que foram
realizados por Diretor estatutário em observância ao estatuto da companhia, não cabendo ao
conselho de administração qualquer manifestação sobre eles, seja prévia ou posterior.
Acrescentam que as operações constaram das demonstrações financeiras da Companhia, que
foram auditadas e aprovadas pela assembleia geral.
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 9 de 10

VII.
TERMO DE COMPROMISSO
47.
Em 13.12.2012, os acusados propuseram a celebração de Termo de Compromisso,
comprometendo-se a repactuar os contratos de mútuo feitos entre a Companhia e sua
controladora, contemplando remuneração equivalente à da caderneta de poupança, de forma
retroativa, desde a data de celebração dos contratos. Também propuseram o pagamento de multa
nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00 pela Hidroservice Ltda. e por Henry Maksoud,
respectivamente (fls. 269-270).
48.
Após sucessivas análises e negociações (fls. 272-408), chegou-se a uma nova
proposta, pela qual os acusados ressarciriam integralmente a Hidroservice o valor dos contratos
de mútuo, corrigidos pela TR + 6%, ao ano, e pagariam à CVM o valor de R$ 100.000,00,
proposta esta aprovada pelo Colegiado em 17.12.2013 (fls. 410-412).
49.
Em 17.4.2014, antes da assinatura definitiva do termo de compromisso, ocorreu o
falecimento do acusado Henry Maksoud, conforme certidão de óbito protocolada em 28.4.2014
(fls. 421). Em 24.6.2014, o Colegiado declarou extinta a punibilidade de Henry Maksoud e o
arquivamento do processo em relação a ele, confirmando, porém, a aceitação da proposta de
termo de compromisso para os outros acusados (fls. 424-425).
50.
Após esse fato, os outros acusados passaram a contestar as condições impostas no
termo de compromisso aprovado pelo Colegiado, ainda pendente das assinaturas finais (fls. 414-
414v). Especificamente, os acusados alegaram que o que havia sido acordado durante as
negociações com o CTC era a repactuação dos contratos de mútuo e não o ressarcimento integral
dos valores à Companhia (fls. 426-437).
51.
Os argumentos não foram aceitos pelo Comitê de Termos de Compromisso (“CTC”),
que, em 21.9.2016, recomendou a retomada do curso ordinário do processo sancionador (fls.
439-445). Em 4.10.2016, acatando a recomendação do CTC, o Colegiado indeferiu o pedido de
alteração no texto da proposta de termos de compromisso aprovada em 17.12.2013, sorteando, na
mesma ocasião, o Diretor Gustavo Borba como relator do processo (fls. 447-448).
VIII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
52.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 25.9.2018, o presente processo foi
redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/089 (fls.
456).

9 Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de
impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 10 de 10

É o relatório.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

Relatório - DCR (0828667) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2012/7353
Reg. Col. 8937/2013

Acusados:
Cláudio Denis Maksoud

Henry Maksoud Neto

Hidroservice Engenharia Ltda.

Assunto:
Exercício abusivo do poder de controle e falta de dever de lealdade de
administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial,
em transações de Títulos de Dívida Agrária (infração aos artigos 117, § 1o,
alínea “f”, e 155, II, da Lei no 6.404/1976).
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
VOTO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), busca apurar a eventual responsabilidade
da Hidroservice Engenharia Ltda. (“Hidroservice Ltda.”), acionista controladora direta da
Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial (“Hidroservice” ou “Companhia”), por
ter firmado contratos de mútuo com a sua controlada em condições não comutativas, em
1.9.2005 e 30.4.2006, em infração ao art. 117, §1o, “f”,1 da Lei no 6.404/1976.
2.
Também são acusados o diretor executivo e conselheiro de administração Cláudio
Denis Maksoud (“Cláudio Maksoud”) e o conselheiro de administração Henry Maksoud Neto,
por eventual omissão na defesa dos interesses da Companhia, em infração ao art. 155, II,2 da Lei
no 6.404/1976.

1 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1o São
modalidades de exercício abusivo de poder: (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou
de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
2 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado: (...) II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
2 de 11
3.
Recaíam, igualmente, acusações contra o acionista controlador indireto da
Hidroservice, Henry Maksoud, também diretor presidente e presidente do conselho de
administração da Companhia, mas com o seu falecimento em 17.4.2014 (fls. 421), o Colegiado,
em 24.6.2014, declarou extinta a sua punibilidade e determinou o arquivamento do processo em
relação a ele (fls. 424-425).
4.
A Hidroservice é uma sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos
fiscais – companhia incentivada –, cujo registro na CVM foi cancelado em 3.5.2013. Instalada na
área de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, estava
elegível para receber recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia ("FINAM"), cujo
objetivo é financiar projetos considerados como de interesse para o desenvolvimento da
Amazônia Legal.
5.
A Hidroservice Ltda. detinha o controle acionário direto da Companhia por meio da
posse de 71,89% de suas ações ordinárias. Também possuía 3,29% das preferenciais, o que a
fazia deter 33,27% do capital social da controlada (fls. 141-142). Seus quotistas eram Henry
Maksoud, com 99,80% do capital social, Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, cada um
com 0,20% do capital (fl. 137).
6.
O processo administrativo originou-se de reclamação protocolada em 16.8.2010 por
J. C. S. (“Reclamante”) (fls. 01-02), que se tornou acionista da Companhia após participar de
leilão do FINAM realizado em 26.10.2005.
7.
Enfrentarei, primeiramente, as preliminares de falta de interesse de agir da
Reclamante e de falta de interesse da CVM em atuar no caso, arguidas pelas defesas,
examinando a seguir as questões de mérito.
II.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE FALTA DE INTERESSE DA
CVM EM ATUAR NO CASO
8.
A defesa conjunta dos acusados alega, preliminarmente, não haver interesse de
mercado a justificar a atuação fiscalizatória da CVM no presente caso, pois, apesar de a
legislação ter obrigado a Hidroservice a ter registro na Autarquia e se submeter à sua supervisão,
trata-se de uma companhia de capital fechado, na qual os acionistas teriam meios de, por si só,
defender seus interesses quando se sentissem descontentes com a administração.
9.
Argumenta, assim, (i) estar a Reclamante utilizando-se de serviços públicos em
litígio que teria caráter privado e que (ii) estariam ausentes os pressupostos que justificariam a
atuação da Autarquia.
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
3 de 11
10.
Em que pese este Colegiado já ter se manifestado no sentido de que CVM não seria a
instituição mais apropriada para fiscalizar e sancionar as companhias incentivadas,3 uma breve
análise do regime legal aplicável a tais sociedades revela que elas estão submetidas a seu poder
de polícia e sujeitas, portanto, às penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/1976, em caso
de infração de norma societária.
11.
Como observou a Diretora Relatora Ana Novaes em seu voto no julgamento do PAS
CVM no RJ2011/14269, em 26.3.2013, “estas companhias receberam incentivos fiscais do
Governo Federal, fruto, portanto, de renúncia fiscal do Estado brasileiro” por meio de fundos
regionais – Fundo de Investimento do Nordeste ("FINOR") ou FINAM –, cujos recursos “são
aplicados em ações e debêntures das companhias incentivadas e destinam-se a apoiar
financeiramente empreendimentos instalados, ou que venham a se instalar, na área de atuação”
do fundo.
12.
Por se beneficiarem de incentivos fiscais e, ademais, receberem investidores
minoritários e preferencialistas em seu quadro de acionistas, por meio dos leilões periódicos
realizados pelos fundos regionais, o legislador submeteu as companhias incentivadas a um
regime especial, ordenado pelo Decreto-Lei no 2.298/1986, que as sujeita, juntamente com seus
administradores e controladores, à supervisão desta Autarquia.4
13.
De fato, assim dispõem os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei:
“Art. 1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuízo de suas
demais atribuições: (...) I - fiscalizar e disciplinar as sociedades
beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em
participações societárias; Art. 2o - A Comissão de Valores Mobiliários
exercerá as atribuições previstas neste Decreto-Lei para o fim de: (...)
II - proteger os titulares de títulos e valores mobiliários incentivados e
os investidores do mercado contra: (...) b) atos ilegais de administradores
e acionistas controladores das emissoras de títulos e valores mobiliários e
demais participantes do mercado.”
14.
Na mesma direção, a CVM pode instaurar processos administrativos sancionadores e
aplicar eventuais sanções a administradores e acionistas de companhias incentivadas, por força
do art. 3o do Decreto-Lei no 2.298/1986, que estabelece que a Autarquia, no exercício de suas
atribuições, poderá:
“(...) II - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e
prática não equitativas de administradores e acionistas das companhias
emissoras, dos intermediários e dos demais participantes do mercado de
títulos e valores mobiliários incentivados; III - aplicar aos infratores

3 Sobre isso, remeto à manifestação de voto proferida Presidente Marcelo Barbosa no âmbito do PA no
SP2015/0208, em 24.10.2017, e também ao voto do Diretor Relator Henrique Machado, no julgamento do PAS
CVM no RJ2013/9266, em 27.3.2018.
4 Nesse sentido, a Instrução CVM no 265/1997 disciplina o procedimento de registro e de prestação de informações
das companhias incentivadas.
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
4 de 11
deste Decreto-Lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei número 6.404, de 15
de dezembro de 1976), das normas por ela expedidas, bem como de outras
normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, as penalidades
previstas na Lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976; (...). ”
15.
Logo, o fato de a Hidroservice não ser uma companhia aberta registrada não retira da
CVM a competência para apurar eventuais irregularidades porventura identificadas em seus
negócios sociais ou nos atos de seus administradores e controladores, por estar inserida, a
sociedade, no regime especial das companhias incentivadas, pelo qual teve registro ativo na
CVM até 3.5.2013.
16.
Da mesma forma, no tocante ao interesse de agir da Reclamante, cabe à Autarquia,
como exposto acima, a tutela dos interesses dos acionistas minoritários ou preferencialistas das
incentivadas (os titulares dos valores mobiliários incentivados), possuindo, tais acionistas, dessa
forma, legitimidade para provocar a atuação do órgão, quando entenderem que há lesão a seus
direitos de sócio.
17.
No caso em tela, J. C. S. e outros investidores passaram a ser acionistas da
Hidroservice após participarem de leilão do FINAM realizado em 26.10.2005. A partir daí, a
Reclamante adquiriu direitos de sócia e tornou-se parte legítima para comunicar à CVM
eventuais desvios e ilicitudes cometidos na condução dos negócios sociais, inclusive a respeito
dos contratos de mútuo com a controladora, mesmo tendo sido o primeiro deles formalizado
anteriormente à sua entrada na Companhia.
18.
Logo, não buscou a Reclamante a atuação da CVM para que esta dirimisse litígios
privados, como alega a defesa, mas para que fossem apuradas eventuais irregularidades
praticadas pelos administradores ou pelos controladores da Companhia, passíveis de investigação
e punição pela Autarquia.
19.
Do exposto, rejeito, portanto, as preliminares arguidas pela defesa e passo à análise
de mérito.
III.
MÉRITO
20.
As questões de mérito dizem respeito aos contratos de mútuo firmados em 1.9.2005 e
30.4.2006, pelos quais a Hidroservice emprestou à sua controladora direta, Hidroservice Ltda.,
respectivamente, a quantia de R$ 7.299.575,00, com prazo de 32 meses, e de R$ 1.570.000,00,
com prazo de 28 meses (fls. 143-146).
IV.
Os valores emprestados eram oriundos da alienação de Títulos de Dívida Agrária
(“TDA"), recebidos pela Companhia em virtude da desapropriação de seu ativo imobilizado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”), em 20.7.2005 (fls. 71-74).
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
5 de 11
21.
Do valor de R$ 26.000.000,00 estipulado para a desapropriação, R$ 20.007.970,00
foram pagos à Hidroservice por meio de 237.072 TDAs. Parte dos títulos foi, em seguida,
transferida para a Hidroservice Ltda. e imediatamente alienada com deságio, já que se tratavam
de títulos de longo prazo. Do montante de R$ 11.295.907,88 recebido, foi amortizada dívida que
a Companhia possuía com a controladora e o saldo, R$ 7.299.575,00, compôs o valor mutuado
em 1.9.2005.5
22.
Outra parte do lote de TDAs recebido na desapropriação foi alienada pela própria
Companhia e, do montante recebido, a quantia de R$ 1.570.000,00 compôs o valor mutuado em
30.4.2006. Após esse empréstimo, o ativo realizável a longo prazo da Hidroservice registrou um
saldo de R$ 9.033.017,00, nas demonstrações financeiras de 31.12.2006 (fl. 157).
23.
A SEP concluiu que os dois contratos de mútuo não teriam sido firmados em bases
comutativas, em prejuízo do interesse da Companhia, além de não terem sido resgatados nos
prazos neles previstos.
24.
Como o processo foi arquivado em relação ao controlador indireto Henry Maksoud,
que assinou os instrumentos contratuais duas partes, controladora e controlada, cabe avaliar as
infrações imputadas à Hidroservice Ltda. e aos administradores Cláudio Maksoud e Henry
Maksoud Neto.
III.1.
HIDROSERVICE LTDA.
25.
O termo de acusação apontou que os TDAs recebidos pela Companhia na
desapropriação de seus ativos eram remunerados anualmente pela Taxa Referencial (“TR”) mais
6%,6 mas os valores obtidos com a alienação dos títulos foram emprestados para a controladora
com remuneração limitada à TR, conforme a Cláusula 2 dos contratos de mútuo. Esses contratos
tinham, portanto, remuneração inferior até mesmo à inflação vigente.7
26.
Em função disso a Hidroservice Ltda. foi acusada de exercício abusivo do poder de
controle, na modalidade prevista na alínea “f” do § 1o do art. 117 da Lei no 6.404/1976,
“contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha
interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas”.

5 Nas demonstrações financeiras de 31.12.2004, o passivo exigível a longo prazo da Hidroservice registrava uma
saldo de R$ 3.912.374,00, que se encontrava zerado em 31.12.2005, devido às transações com a controladora de
1.9.2005. Por sua vez, o ativo realizável a longo prazo da Hidroservice passou a registrar um saldo de R$
7.299.575,00, nas demonstrações financeiras de 31.12.2005, devido ao montante mutuado (fl. 97).
6 O §1o do art. 4o do Decreto no 578/1992 afirma que “o valor nominal dos TDA será atualizado, no primeiro dia de
cada mês, por índice calculado com base na Taxa Referencial (TR) referente ao mês anterior”, e o art. 8o estabelece
que “os TDA serão remunerados com juros de seis por cento ao ano, ou fração, pro rata, calculados sobre o valor
nominal atualizado, pagos anualmente” (fls. 113-115).
7 Segundo o item 50 do termo de acusação, “a taxa média geométrica aplicada na remuneração dos TDA entre os
exercícios encerrados de 2006 a 2010 foi de 1,43% ao ano, inferior, portanto, à inflação do período, que apresentou
média geométrica anual de 5,09%.”
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
6 de 11
27.
A defesa alega que os mútuos seriam regulares e compatíveis com o interesse da
Companhia, pois não eram gratuitos, mas remunerados pela TR, que, segundo assevera, seria um
índice compatível com as práticas de mercado.
28.
Acrescenta que a Companhia emprestava dinheiro da controladora sem a incidência
de juros desde a sua fase pré-operacional e que, dessa forma, os contratos de mutuo firmados
posteriormente deveriam ser considerados comutativos, em respeito à lógica econômica
historicamente praticada entre as duas sociedades.
29.
Por fim, afirma que a forma de remuneração dos TDAs é disciplinada pelo Decreto
n° 578/1992, mas os termos dos contratos de mútuo foram entabulados pelas partes, não havendo
norma legal que discipline a forma de remuneração de mútuos entre empresas ligadas.
30.
A argumentação da defesa esbarra, porém, na já comentada sujeição das companhias
incentivadas ao regime especial do Decreto-Lei no 2.298/1986, que as obriga a obedecer a Lei no
6.404/1976 e as normas expedidas pela CVM.
31.
Como consequência, seus acionistas controladores obrigam-se ao comando do
parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/1976 e devem usar o seu poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, possuindo deveres e
responsabilidades para com os outros acionistas, os que nela trabalham e a comunidade em que
atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
32.
Lembro aqui, nesse sentido, que as comunidades que sediam companhias
incentivadas são consideradas como de especial interesse público para fins de desenvolvimento
econômico, daí os recursos de fundos setoriais direcionados e essas sociedades.
33.
No caso da Hidroservice, os recursos vieram do FINAM, que, conforme os
demonstrativos de composição acionária de fls. 141-142, detinha, em 1.9.2005 e 30.4.2006, datas
de assinatura dos contratos de mútuo firmados, 16,65 % e 14,46 % de participação no capital
social da Companhia, respectivamente.
34.
Os deveres impostos aos acionistas controladores das companhias incentivadas,
comentados acima, não os proíbem, porém, de contratar com ela, direta ou indiretamente, desde
que o faça em condições equitativas, sem obter nenhum tratamento benéfico. Conforme aponta
Nelson Eizirik:
“(...) pode ficar caracterizada a responsabilidade do controlador se ficar
demonstrado que o negócio: (i) ocorreu fora dos padrões geralmente adotados
no mercado em operações semelhantes; (ii) não foi realizado de forma a
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
7 de 11
atender aos melhores interesses da companhia; e (iii) não teria sido
concluído se as partes fossem independentes ou não interessadas.”8
35.
No caso em tela, não há necessidade de maiores escrutínios para confirmar a tese
acusatória de que os contratos de mútuo firmados em 1.9.2005 e 30.4.2006, entre a Hidroservice
e sua controladora direta, não obedeceram bases comutativas, em prejuízo da primeira, e não
teriam sido pactuados por partes independentes.
36.
Como já ressaltado, os títulos recebidos pela Companhia na desapropriação de seus
ativos eram remunerados anualmente pela TR mais 6%. Conforme apontou o termo de acusação,
ao se desfazer deles, trazidos a valor presente com deságio de mercado, ela poderia obter, no
mínimo, a mesma remuneração, aplicando os valores conservadoramente na caderneta de
poupança,.
37.
Logo, ao se decidir que o resultado financeiro da alienação dos TDAs ficaria com a
Hidroservice Ltda., que passou a ser mutuária da Companhia nos montantes obtidos, a taxa
pactuada para remunerar os valores mutuados não poderia ter sido menor que a daqueles títulos,
TR mais 6% ao ano, de modo a preservar a comutatividade da transação.
38.
Não foi, porém, o que ocorreu, tendo a Hidroservice, ao fim e ao cabo, trocado um
fluxo de caixa advindo de títulos de longo prazo garantidos pela União por um crédito contra sua
controladora a uma taxa subsidiada, operação em tudo prejudicial à Companhia.
39.
Portanto, ao pactuar os mútuos com a controlada somente pela TR, a Hidroservice
Ltda. incorreu em exercício abusivo do poder de controle, na modalidade prevista na alínea “f”
do § 1o do art. 117 da Lei no 6.404/1976, “contratar com a companhia, diretamente ou através
de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
equitativas”.
III.2.
CLÁUDIO MAKSOUD E HENRY MAKSOUD NETO
40.
Quanto a Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, a SEP entendeu que eles teriam
se omitido na proteção dos direitos da Companhia, ao permanecerem inertes diante da falta de
comutatividade dos contratos e do não pagamento dos valores devidos pela controladora. De
fato, nas demonstrações financeiras da Hidroservice de 31.12.2010 (fl. 158), o ativo realizável a
longo prazo ainda registrava um saldo era de R$ 9.562.134,42, demonstrando que os mútuos não
foram resgatados nos prazos previstos.
41.
Em virtude dessa omissão, ambos teriam, assim, faltado com seu dever de lealdade
para com a Companhia, em infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/1976.

8 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. II. 2a ed. rev. amp. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 252.
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
8 de 11
42.
A defesa alega que os dois administradores não poderiam ser sancionados, pois não
tomaram parte nos negócios questionados, que teriam sido realizados por Diretor estatutário, em
observância ao estatuto da companhia, não cabendo ao conselho de administração qualquer
manifestação sobre eles, seja prévia ou posterior. Acrescentam que as operações constaram das
demonstrações financeiras da Companhia, que foram auditadas e aprovadas pela assembleia
geral.
43.
Da leitura do estatuto social da Hidroservice (fls. 148-155), observa-se que os
poderes de administração da sociedade eram concentrados em Henry Maksoud, diretor
presidente e presidente do conselho de administração, cabendo a ele, por exercer o último cargo,
de acordo com o art. 15, “d” do estatuto, “assinar os atos que importem alienação e oneração de
bens móveis e imóveis” da Companhia.
44.
Têm razão, portanto, os acusados, ao afirmarem que não tomaram parte da
formalização dos contratos de mútuo, ambos assinados por Henry Maksoud, tanto pela
controladora com pela controlada.
45.
Ocorre que ambos exerciam o cargo de conselheiros de administração da
Hidroservice, competindo-lhes, nos termos do art. 142, III,9 da Lei no 6.404/1976 e do art. 14,
“d”, do estatuto social da Companhia, “fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
via de celebração, e quaisquer outros atos.”
46.
Ressalte-se que não se está, aqui, a exigir dos conselheiros uma inviável revisão
irrestrita dos atos praticados pela diretoria,10 mas a reconhecer que, no exercício de suas funções
de fiscalização, não seria razoável que eles prescindissem de medidas mínimas voltadas ao
acompanhamento da atuação da diretoria, entendimento esse que defendi em recentes julgados11,
em linha com o previamente exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS CVM no
19957.006972/2017-93, julgado em 19.6.201812.

9 Art. 142. Compete ao conselho de administração. (...) III –fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; (...).
10 No mesmo sentido, o entendimento de Nelson Eizirik de que o dever de fiscalização dos conselheiros de
administração não se confundiria com o controle “diuturno dos atos de gestão ordinária praticados pelos diretores,
o que seria impossível e indesejável, acarretando o ‘engessamento’ da administração” (EIZIRK, Nelson. A Lei das
S/A Comentada. Volume III – Artigos 138 a 205. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56).
11 Entre outros, PAS CVM no 19957.006962/2017-58 e PAS CVM no 19957.002036/2017-11, ambos julgados em
30.7.2019.
12 Conforme apontou, na ocasião, o Diretor Gustavo Gonzalez, “embora a competência do conselho de
administração para fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser construída de forma excessivamente abrangente,
como se abarcasse a revisão detalhada de todos os atos praticados pela diretoria, ela também não pode ser vista
como algo excepcional (...).”
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
9 de 11
47.
No caso em apreço, não há nos autos e tampouco foi apresentada pelas defesas
qualquer contestação, por parte deles, dirigida ao diretor presidente e presidente do conselho de
administração a respeito da flagrante falta de comutatividade dos contratos de mútuo firmados
com a Hidroservice Ltda.
48.
Aponte-se que, conforme se constata das demonstrações financeiras da Companhia
de 31.12.2005 (fl. 97), que o mútuo com a controladora constituía cerca de 84% de seu ativo e os
TDAs que ainda não haviam sido alienados ou transferidos, 14%. Em 31.12.2006, após a
assinatura do segundo contrato, o mútuo passou a constituir praticamente o único ativo da
Companhia (fl. 157).
49.
As notas explicativas às demonstrações financeiras de 31.12.2005, ademais,
informaram a desapropriação dos ativos da Companhia e o recebimento da maior parte em
TDAs, bem como a transferência do montante de R$ 11.295.907,88 em TDAs para a
Hidroservice Ltda. e o saldo de R$ 7.299.575,00 mutuado, após amortização de dívida (V. item
21 supra).
50.
Logo, todas as informações sobre as transações da Companhia com sua controladora
estavam ao alcance dos acusados, não podendo ter passado despercebido para eles a sua forma
de remuneração e o risco de inadimplência da devedora, que terminou por não liquidar a
obrigação após o prazo pactuado.
51.
Em se tratando de um quadro dessa natureza, em que todo o ativo da Companhia foi
desapropriado e os títulos recebidos foram transferidos para a controladora, em contrapartida de
mútuos financeiros subsidiados, a posição passiva dos acusados, membros do conselho de
administração, ultrapassou o mero descumprimento de seus deveres de fiscalização e diligência,
alcançando uma atitude de deslealdade para com a Companhia.
52.
Restou, portanto, mais do que comprovado que os conselheiros de administração
Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, diante de situação fática a exigir a sua atuação na
defesa dos interesses da Companhia, permaneceram inertes e omissos, em infração ao art. 155,
II, da Lei no 6.404/1976.
V.
DOSIMETRIA E RESPONSABILIDADES
53.
No que diz respeito à dosimetria das penalidades, entendo que devem ser
consideradas como circunstâncias atenuantes (i) a ausência de antecedentes dos acusados e (ii) o
fato de a Hidroservice ser uma companhia incentivada com pequena exposição ao mercado de
valores mobiliários.
54.
Considerarei como agravantes a gravidade da infração e o fato de os mútuos não
terem sido resgatados nos prazos pactuados, de 32 e 28 meses, estando o crédito contra a
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
10 de 11
controladora ainda registrado no ativo realizável a longo prazo da Companhia em 31.12.2010,
pelo montante de R$ 9.562.134,42 (fl. 158).
55.
Por todo o exposto, nos termos do art. 11, II, da Lei no 6.385/76, voto pela
condenação de:
 Hidroservice Engenharia Ltda., na qualidade de acionista controladora direta da
Hidroservice Amazônia S.A. por infração ao art. 117, §1o, alínea “f”, da Lei no
6.404/1976, ao firmar contratos de mútuo com sua controlada em 1.9.2005 e
30.4.2006, em condições não equitativas, à penalidade pecuniária de R$7.592.424,63
(sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
sessenta e três centavos), equivalente a uma vez e meia a vantagem econômica
obtida;13
 Cláudio Denis Maksoud, na qualidade de conselheiro de administração da
Hidroservice Amazônia S.A., por infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/1976, ao
omitir-se em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de
mútuo firmados entre a Companhia e sua controladora Hidroservice Engenharia
Ltda., em 1.9.2005 e 30.4.2006, à penalidade pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais); e
 Henry Maksoud Neto, na qualidade de conselheiro de administração da
Hidroservice Amazônia S.A., por infração ao art. 155, II, da Lei no 6.404/1976, ao
omitir-se em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de
mútuo firmados entre a Companhia e sua controladora Hidroservice Engenharia
Ltda., em 1.9.2005 e 30.4.2006, à penalidade pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais).

É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

13 Conforme cálculos presentes no Anexo 1 a este Voto..
Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2016/2245- Voto
11 de 11

Anexo 1

Cálculo da vantagem econômica obtida pela Hidroservice Engenharia Ltda.

Critérios adotados:
 Taxa de remuneração utilizada nos contratos de mútuo: TR
 Taxa de remuneração utilizada para cálculo do ganho auferido: TR + 6%, conforme
proposta de termo de compromisso aprovada pelo Colegiado em 17.12.2013 (fls. 411-
412), decisão esta, revogada em 4.10.2016 (fls. 447-448).
 Data-base para a atualização dos valores mutuados: 3.5.2013, data de cancelamento do
registro da Hidroservice Amazônia S.A. na CVM.
 Atualização da diferença obtida pelo índice trimestral IPCA-E
 Ajuste pela participação da Hidroservice Engenharia Ltda. (33,27%) e de pessoas ligadas
(1.83%) no capital social da Hidroservice Amazônia S.A. em 30.4.2006 (fl. 142): 0,65
Cálculo da vantagem econômica obtida (R$)(1)

TR (3.5.2013)
TR+6% (3.5.2013)
Diferença (3.5.2013)
1.9.2005
7.299.575,00
7.979.928,24
12.618.487,70

30.4.2006
1.570.000,00
1.691.087,51
2.569.276,43

9.671.015,75
15.187.764,13
5.516.748,38
Atualização pelo IPCA-E – junho/ 2013 a junho/2019 (trimestral)
7.787.102,18
Valor ajustado pela participação acionária
5.061.616,42
(1) Cálculos feitos com a Calculadora do Cidadão do Bacen

 Penalidade a ser aplicada (uma vez e meia a vantagem econômica obtida):
R$7.592.424,63

Voto - DCR (0828670) SEI 19957.008246/2019-77 / pg. 23